Tribunal: TJSP
Processo: 2080355-60.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
*Execução – Concurso de credores – Honorários advocatícios – Verba de natureza alimentar que se equipara ao crédito trabalhista – Necessidade de observância à ordem preferencial no concurso de credores – Questão delineada em decisão anterior – Recurso provido.*